Tribunal: TJDFT
Processo: 0705618-86.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, não se verificam os vícios apontados, porquanto o acórdão se encontra devidamente motivado, tendo tratado da questão de mérito ventilada no recurso interposto pelo embargante, concluindo-se pela ausência de falha na prestação do serviço prestado pelo banco. Assim, descabida a concessão de efeitos infringentes.
3. O resultado do julgamento decorreu do entendimento perfilhado pelos julgadores acerca do tema e da análise das provas documentais hábeis a afastar o alegado direito do autor/apelante e ora embargante.
4. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
5. Prequestionamento da matéria objeto dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.025/CPC.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.